Tribunal: TJES
Processo: 0000313-87.2020.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Espécies de Contratos; Despejo para Uso Próprio; Liminar
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000313-87.2020.8.08.0057

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS

APELADO: JOSE MUNIZ

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. IMÓVEL OCUPADO POR INSTITUIÇÃO RELIGIOSA. PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL E DESPEJO PARA USO PRÓPRIO DO LOCADOR. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de rescisão contratual e despejo proposta pelo locador, ora apelado, contra instituição religiosa locatária, ora apelante. O pedido fundamentou-se na necessidade de uso próprio do imóvel comercial anteriormente locado, com o objetivo de retomar as atividades do restaurante do autor, sua única fonte de renda. A sentença decretou a extinção do contrato de locação não residencial, concedendo à apelante prazo de 30 dias úteis para a desocupação voluntária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (I) definir se é admissível a rescisão do contrato de locação não residencial firmado com entidade religiosa fora das hipóteses legais do art. 53 da Lei n. 8.245/1991; (II) determinar se a necessidade de subsistência do locador justifica, em caráter excepcional, a retomada do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A proteção conferida às instituições religiosas pelo art. 53 da Lei n. 8.245/1991 não é absoluta e deve ser interpretada em consonância com os princípios constitucionais, especialmente o da dignidade da pessoa humana (CF/1988, art. 1º, III).

A utilização do imóvel pelo locador para restabelecimento de atividade econômica essencial à sua subsistência atende à função social da propriedade, prevista no art. 5º, XXIII, da Constituição Federal.

A restrição legal à rescisão de contratos com entidades religiosas deve ser ponderada com o direito fundamental ao trabalho e à subsistência, quando demonstrada situação de necessidade grave e concreta do locador.

O depósito da caução como condição para a decretação do despejo não é exigível nas hipóteses em que o pedido é fundado em necessidade excepcional do locador, reconhecida judicialmente.

IV.
DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A proteção conferida às instituições religiosas pelo art. 53 da Lei n. 8.245/1991 deve ser interpretada à luz dos princípios constitucionais, podendo ser relativizada diante de situação excepcional que comprometa a dignidade e a subsistência do locador.

A função social da propriedade e o direito à subsistência do proprietário justificam, em caráter excepcional, a rescisão de contrato de locação não residencial celebrado com entidade religiosa.

A exigência de caução como condição para o despejo não se aplica nos casos em que o pedido decorre da necessidade premente e comprovada do locador de uso próprio do imóvel.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, XXIII. Lei n. 8.245/1991, arts. 9º e 53.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000313-87.2020.8.08.0057.

APELANTE: IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS.

APELADO: JOSÉ MUNIZ.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

O apelado
ajuizou
a
ação
em desfavor d
a
apelante
buscando a rescisão do contrato de locação não residencial
celebrado entre as partes e
e o despejo
do imóvel objeto da avença.

Alegou para tanto
que, diante da retomada do ponto comercial onde exercia sua atividade de restaurante, necessita do imóvel locado para restabelecer seu negócio e garantir sua subsistência.

Pela respeitável sentença recorrida os pedidos formulados na petição inicial foram parcialmente acolhidos,
decretad
a
a extinção do contrato de locação não-residencial e o despejo d
o imóvel e concedido à apelante
prazo de 30 (trinta) dias úteis para desocupação voluntária
.

Nas razões do recurso a apelante sustentou a necessidade de depósito d
e
caução para a decretação do despejo
e de
observância d
a proteção legal conferida às instituições religiosas pela Lei n. 8.245/
19
91, que restringe as hipóteses de rescisão contratual.

Destarte, a controvérsia central versa sobre a (im)possibilidade de rescisão do contrato de locação não residencial, considerando a proteção legal conferida às instituições religiosas e a situação peculiar do locador, que necessita do imóvel para sua subsistência.

A Lei n. 8.245/
19
91, em seu art. 53, estabelece que, nas locações de imóveis utilizados por entidades religiosas devidamente registradas, o contrato somente poderá ser rescindido nas hipóteses do art. 9º, ou seja, por mútuo acordo, prática de infração legal ou contratual, falta de pagamento do aluguel e demais encargos, ou para realização de reparações urgentes determinadas pelo Poder Público.

No caso, o autor fundamentou seu pedido na necessidade de utilizar o imóvel para restabelecer seu restaurante, sua única fonte de renda, após ter perdido o ponto comercial anterior.

A sentença recorrida, ao julgar parcialmente procedente o pedido, reconheceu a proteção legal conferida à instituição religiosa, mas ponderou a situação do autor, cuja dignidade e subsistência dependem do uso do imóvel.

Ass
im como o ilustre julgador de primeiro grau, entendo que e
mbora a Lei n. 8.245/
19
91 confira proteção especial às entidades religiosas, tal proteção não é absoluta e deve ser sopesada em face de outros direitos e princípios fundamentais, como a dignidade da pessoa humana e a função social da propriedade.

A Constituição Federal, em seu art. 1º, III, elegeu a dignidade da pessoa humana como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Tal princípio impõe ao Estado e à sociedade o dever de garantir a todos os cidadãos condições mínimas de existência digna, o que inclui o direito ao trabalho e à subsistência.

Na presente demanda a
aplicação irrestrita da proteção legal conferida às instituições religiosas compromete a subsistência do autor, que necessita do imóvel para exercer sua atividade comercial e garantir sua
subsistência
.

Ademais, a função social da propriedade, prevista no art. 5º, XXIII, da Constituição Federal, impõe que a propriedade seja utilizada de forma a atender aos interesses da coletividade. No caso em apreço, a utilização do imóvel pelo autor para restabelecer seu restaurante atende à função social da propriedade, gerando renda, empregos e desenvolvimento local.

Nesse contexto, entendo que a situação fática dos autos justifica a rescisão do contrato de locação em caráter excepcional. A proteção legal conferida às instituições religiosas não pode prevalecer sobre o direito fundamental à dignidade da pessoa humana do autor, que necessita do imóvel para sua subsistência.

Por fim, o depósito de caução como condição para a decretação do despejo não é exigível nas hipóteses em que o pedido é fundado em necessidade excepcional do locador, reconhecida judicialmente.

Posto
isso, nego provimento ao recurso.

Majoro para 12% a verba honorária fixada em desfavor da ré
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com o relator

Acompanho o judicioso voto de relatoria.